Tribunal: STF
Processo: ADPF 854
Classe: ADPF
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO:



    1. Em virtude da alteração da Resolução nº. 001/2006, do Congresso Nacional, pela Resolução nº. 002/2025, que resultou na autorização da destinação de  “emendas de comissão” e “de bancada” para pagamento de despesas com pessoal da área da saúde (e-doc. 2.252, Id. 6d6f6cf7), determinei ao Tribunal de Contas da União que informasse o estágio de tramitação processual dos embargos de declaração opostos em face do Acórdão nº. 1.914/2024 - Plenário, em virtude dos quais estão suspensos os efeitos da decisão colegiada da Corte de Contas que vedou a destinação de recursos de emendas parlamentares para os citados fins (e-doc. 2.637, Id. b676eebd). 



    2.  Em resposta, o TCU informou que, após a oitiva das Casas Legislativas e do Ministério da Saúde, os autos foram remetidos ao Relator Ministro Bruno Dantas, em 27/08/2025 (e-doc. 2.669, Id. f97ab162). Em face disso, em 15/09/2025, suspendi a análise da questão por 30 (trinta) dias - isto é, até 15/10/2025 -, no aguardo da deliberação da Corte de Contas (e-doc. 2.683, Id. 2eaa5b90). 



    3. Por meio da Petição nº. 148.430/2025, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal informam: 



    “Na sessão ordinária de 8 de outubro de 2025, referido processo foi incluído na pauta de julgamento do Plenário. Houve, contudo, pedido de vista formulado por Sua Excelência o Ministro Antônio Anastasia, o que motivou o adiamento da apreciação da matéria, conforme consignado na Ata nº 40/2025-Plenário (doc. anexo), juntada pela Secretaria das Sessões do TCU. O mesmo termo registra que o processo foi automaticamente reincluído na pauta da sessão do Plenário de 22 de outubro de 2025, data prevista para a retomada do julgamento.” (e-doc. 2/756, Id. 7a842a69) 



    4. Assim, requerem “a prorrogação do prazo por mais 30 (trinta) dias ou até a conclusão do julgamento pelo TCU, o que ocorrer primeiro, a fim de garantir segurança jurídica e uniformidade na aplicação das normas em questão” (e-doc. 2/756, Id. 7a842a69). 



    5. Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado, prorrogando, excepcionalmente, por 30 (trinta) dias ou até a conclusão do julgamento pelo TCU (o que ocorrer primeiro), a análise da questão relativa à utilização de recursos de emendas parlamentares para o pagamento de despesas com pessoal da área da saúde. Findo o prazo - com ou sem decisão do TCU - retornem-se os autos para deliberação por este Relator. 



    Intimem-se a Câmara dos Deputados e o Senado Federal por meio de seus Advogados-Gerais. 



    À SEJ para providências. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente